Tribunal: TJSP
Processo: 1021706-15.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Despesas condominiais – Ação declaratória de nulidade c.c indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Apelação – Nulidade do edital de convocação – Inocorrência – A despeito da forma concisa e objetiva, o edital de convocação não deixa qualquer dúvida acerca de que na assembleia extraordinária seria analisada e deliberada a forma ou modelo (sistema) de rateio das

Ementa:
Despesas condominiais – Ação declaratória de nulidade c.c indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Apelação – Nulidade do edital de convocação – Inocorrência – A despeito da forma concisa e objetiva, o edital de convocação não deixa qualquer dúvida acerca de que na assembleia extraordinária seria analisada e deliberada a forma ou modelo (sistema) de rateio das despesas condominiais entre os condôminos, exatamente o que ocorreu. Edital que fez ressalva expressa (em negrito), sobre a possibilidade de alteração da convenção condominial e a necessidade de quórum qualificado – Quórum de 2/3 para alteração da convenção condominial observado – Participação e votação de usufrutuário – Eventual irregularidade que resultaria apenas na nulidade da participação e do voto do usufrutuário da unidade condominial no 17, e não da assembleia geral extraordinária como um todo – Deliberação de rateio de despesas de forma diversa da prevista no art. 1.336 do CC. Assembleia condominial que pode deliberar de forma diversa daquela prevista no Código Civil. Art. 1.336 do CC que visa suprir eventual ausência de regulamentação condominial neste sentido. Precedentes jurisprudenciais – Dano moral – Inocorrência – Não se vislumbra, in casu, qualquer conduta ofensiva ao autor por parte do Condomínio, que agiu de forma regular e em observância à convenção de condomínio – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361130
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021706-15.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DANIEL
MARCOS BARBOSA, é apelada CONDOMÍNIO VILLAGIO FELICITÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021706-15.2016.8.26.0114 -Voto no 8448 JV
2
COMARCA: Campinas – 2a Vara Cível
APTE.: Daniel Marcos Barbosa
APDO.: Condomínio Villagio Felicitá
JUIZ: Fábio Henrique Prado de Toledo
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8448
EMENTA: Despesas condominiais
Ação declaratória de
nulidade c.c indenização por danos morais e materiais Sentença
de improcedência Apelação Nulidade do edital de convocação
Inocorrência A despeito da forma concisa e objetiva, o edital
de convocação não deixa qualquer dúvida acerca de que na
assembleia extraordinária seria analisada e deliberada a forma ou
modelo (sistema) de rateio das despesas condominiais entre os
condôminos, exatamente o que ocorreu. Edital que fez ressalva
expressa (em negrito), sobre a possibilidade de alteração da
convenção condominial e a necessidade de quórum qualificado
Quórum de 2/3 para alteração da convenção condominial
observado Participação e votação de usufrutuário – Eventual
irregularidade que resultaria apenas na nulidade da participação e
do voto do usufrutuário da unidade condominial no 17, e não da
assembleia geral extraordinária como um todo Deliberação de
rateio de despesas de forma diversa da prevista no art. 1.336 do
CC. Assembleia condominial que pode deliberar de forma diversa
daquela prevista no Código Civil. Art. 1.336 do CC que visa suprir
eventual ausência de regulamentação condominial neste sentido.
Precedentes jurisprudenciais – Dano moral Inocorrência Não se
vislumbra, in casu, qualquer conduta ofensiva ao autor por parte
do Condomínio, que agiu de forma regular e em observância à
convenção de condomínio Recurso improvido.
Vistos.
À r. sentença proferida a fls. 126/131, cujo relatório se adota, acresce anotar
que a ação declaratória de nulidade de assembleia extraordinária condominial c.c.
indenização por danos morais e materiais ajuizada por Daniel Marcos Barbosa em face de
Condomínio Villagio Felicitá foi julgada improcedente.
Em consequência, o Juízo a quo condenou o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono do réu, fixados em
15% do valor atualizado da causa.
Inconformado, o autor apelou (fls. 133/139), voltando a insistir que o Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021706-15.2016.8.26.0114 -Voto no 8448 JV
3
origem, ao entender que o edital de convocação para a assembleia geral extraordinária se
deu de forma simplificada, acabou por interpretar a situação de forma a ignorar as
formalidades previstas na convenção do condomínio.
Nesse sentido, sustenta que o edital de convocação, que previu como escopo a
análise e deliberação sob a forma de custeio das despesas, não deixou claro que haveria
deliberação sobre a alteração da convenção de condomínio, em desrespeito, portanto, ao
art. 18, alínea “f”.
Aduz que a convocação simplificada do edital pode ter levado os condôminos à
erro, uma vez que o edital não forneceu maiores detalhes e considerações sobre o assunto
que resultou na alteração da convenção.
Com efeito, pugna pela declaração de nulidade da assembleia geral
extraordinária, até mesmo para que a decisão judicial tenha efeito pedagógico ao
reconhecer a nulidade que decorre do vício de convocação.
No mais volta a insistir na nulidade da votação em razão da participação e voto
de mero usufrutuário, destituído de procuração outorgada pelo respectivo condômino.
Outrossim, aduz que não houve observância do quórum de votação, situação
que também resulta na nulidade das decisões tomadas em assembleia.
Bate-se pela inaplicabilidade do princípio “pas de nullité sans grief” à espécie,
na medida em que a análise do mérito de como cada condômino votou não tem relevância
no caso concreto.
Nesse sentido, aduz que importa apenas a análise da regularidade ou não da
participação de pessoa sem capacidade legal para tanto, sendo irrelevante, se o participante
votou ou não a favor da tese do ora apelante.
Também por isso, pugna pela anulação da assembleia geral extraordinária.
Volta a insistir na prevalência da regra prevista no art. 1.336, I, do CC,
consubstanciada na convenção condominial de 2006.
Adiante, sustenta a ocorrência de dano moral indenizável, por ser motivo de
chacota por parte dos condôminos, ao defender sistema de rateio diverso e denunciar a
negligência e o descontrole da administração do condomínio.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da r. sentença, nos
termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 140/141), com contrarrazões a fls.
144/157.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021706-15.2016.8.26.0114 -Voto no 8448 JV
4
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela
qual o recurso deve ser conhecido.
No mérito, preservado o entendimento do apelante, a r. sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao
caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir, conforme
autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: "Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito adequadamente
aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos expendidos em recurso, que
muitas vezes limita-se a renovar as mesmas teses ventiladas na fase de conhecimento,
como ocorre in casu.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração razoável
dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou positivamente
a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu as
questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar ou
ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que isso
represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no AREsp
377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014,
DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021706-15.2016.8.26.0114 -Voto no 8448 JV
5
DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas em
sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme disposição
autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator externou
as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a decisão
recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo regimental para
embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de origem a
manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado, viabilizando, assim, o
manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem apreciou
a lide, verbis:
“É, em síntese, o relatório.
II - Fundamentação
A lide comporta julgamento antecipado. É que restam apenas questões de
direito a serem resolvidas, pelo que não se faz necessária a dilação probatória, nos termos
do artigo 355, I do Código de Processo Civil.
Os pedidos são improcedentes.
Requer a declaração da nulidade da Assembleia Geral Extraordinária onde se
teria decidido pela manutenção do pagamento na proporção de 1/24 avos das despesas
condominiais, ao invés de haver o rateio proprocional ao tamanho das unidades.
Alega que houve “falha no edital de convocação, por não seguir as
formalidades da Convenção, e não deixar claro que na realidade se trataria de alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021706-15.2016.8.26.0114 -Voto no 8448 JV
6
de cláusula da Convenção”. Afirma ainda que teria havido “falha na convocação, pois o
síndico e a administradora, não comprovaram, que convocaram a todos proprietários”.
Assevera que “Sindico e administradora, reconhecidamente cobram condomínio baseado
na divisão 1/24 avós, pela convenção do ano 2000, quando deveriam cobrar o rateio pela
fração ideal, como estabelece a convenção do condomínio de 2006 e o Código Civil de
2002”. Por fim, argumenta que “um dos moradores presentes na Assembleia, não é
proprietário e o síndico não se opôs a sua participação, pois não apresentou procuração e
de que o “Sindico não respeitou a convenção, que veda a participação de proprietários em
assuntos que tenham particular interesse, na qual o resultado viria a beneficiá-los”.
O edital se deu de forma simplificada, porém, restou evidente que a pauta da
reunião seria a deliberação do sistema de custeio de despesas, desnecessária elucidação
maior sobre o tema quando da convocação.
Quanto à comprovação de que teria havido a intimação de todos os
condôminos para comparecimento à Assembleia, foi juntado às fls. 104, documento com a
assinatura de todos os condôminos ou seus respectivos procuradores. O requerido
argumenta que, com isso, estaria suprida toda a nulidade eventualmente existente.
De fato, tem-se que, em que pese a cláusula décima da Convenção de
Condomínio de 2006 (fls. 63), dispor tratar-se de requisito essencial para a convocação
das Assembleias a intimação mediante carta protocolada ou registrada, não há que se
declarar a nulidade, quanto a esse ponto, sendo aplicável ao caso a máxima “pas de
nullité sans grief”. Isso porque o requerido demonstrou a participação de todos os
condôminos, conforme a listagem de assinaturas juntada às fls. 104. Neste sentido:
“APELAÇÃO.
ASSEMBLEIA
CONDOMINIAL.
AUSÊNCIA
DE
CONVOCAÇÃO DOS CONDÔMINOS NA FORMA PREVISTA NA CONVENÇÃO.
NULIDADE DA ASSEMBLEIA. FUNDAMENTOS TRAZIDOS EM RECURSO QUE NÃO
TÊM O CONDÃO DE VALIDAR O ATO PRATICADO EM DESATENÇÃO À
FORMALIDADE ESSENCIAL. RECURSO IMPROVIDO. Para a validade da assembleia
faz-se necessária a convocação dos condôminos por meio de carta protocolada ou
registrada, expedida com a antecedência mínima de 10 (dez) dias. O condomínio confessa
que realmente deixou de atender a forma prevista na cláusula 12a Convenção
Condominial, ou seja, não se convocou por carta registrada com aviso de recebimento a
totalidade dos moradores. Mas atesta que todos os assuntos discutidos na assembleia
foram levados a efeito e todos os atos realizados pelas decisões daquela assembleia foram
em favor do condomínio trazendo apenas benefícios aos condôminos. Todavia, tais
fundamentos não têm o condão de validar o ato, pois realizado em desatenção à
formalidade essencial. Para que as decisões tomadas sejam consideradas legais e possam
ser impostas, todos devem ser convocados para assembleia, pois a coletividade tem o
direito de participar das discussões e opinar sobre os temas a serem abordados. (TJ-SP -
APL: 00190676020138260562 SP 0019067-60.2013.8.26.0562, Relator: Adilson de
Araujo, Data de Julgamento: 01/09/2015, 31a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 02/09/2015)”.
Por fim, também não há que se declarar a nulidade da Assembleia de
29/04/2014, sobre a alegação de que “um dos moradores presentes na Assembleia, não é
proprietário e o síndico não se opôs a sua participação, pois não apresentou procuração”.
Isso porque o morador se trata de usufrutuário do bem, conforme informado
pelo requerido e, como tal, possui direito ao voto. De qualquer sorte, também demonstrou
o requerido que o voto deste usufrutuário foi favorável à tese do autor, o que também não
lhe teria acarretado prejuízo caso fosse declarada a sua nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021706-15.2016.8.26.0114 -Voto no 8448 JV
7
Por fim, não prospera a afirmação de que o “Síndico não respeitou a
convenção, que veda a participação de proprietários em assuntos que tenham particular
interesse, na qual o resultado viria a beneficiá-los”. Isso porque se trata de deliberação
sobre interesses comuns de todos os condôminos, já que todos eles possuem interesse em
diminuir, por óbvio, as cotas condominiais pagas.
Desta forma, embora a Convenção de Condomínio de 2006 preveja o rateio
nos termos do art. 1336, I do Código Civil, tendo-se como válida a Assembleia de
29/04/2014, de rigor a manutenção do percentual de pagamento da forma 1/24. Esclareça-
se que, ainda que não seja a forma de rateio prevista no Código Civil, é possível que a
Convenção de Condomínio disponha de forma diversa, desde que devidamente aprovada
por meio de Assembleia Geral Extraordinária, como ora se reconhece.
Consequentemente, improcedente o pedido de indenização pelos valores pagos
a maior.
Também resta improcedente a indenização pelos danos morais. A ofensa moral
indenizável é aquela que extrapola os limites ordinários, atingindo gravemente a esfera
dos direitos da personalidade, tais como honra e dignidade. Já é entendimento pacificado
de que o mero aborrecimento não caracteriza, em regra, o dano moral. Justifica-se tal
assertiva na medida em que todos os indivíduos estão sujeitos a suportarem danos
rotineiros, aborrecimentos, não extravasando a seara subjetiva moral.
Dessa forma, para que configurasse o dano moral, seria necessária ofensa
anormal à personalidade. Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DE OFÍCIO E SEM PREQUESTIONAMENTO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
DANO
MORAL.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo". II. "O recurso especial é de fundamentação
vinculada, não sendo possível, na via especial, o conhecimento de questões de ofício e sem
prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública." (AgR-AG n.
405.746/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, unânime, DJU de 25.02.2002).
III. "O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe
ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais
pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para
produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações
contratuais não é de todo imprevisível" (REsp n. 876.527/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 28.4.2008). IV. Agravo improvido. (STJ; AgRg no AgRg no Ag 1033070/RS,
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2010,
DJe 30/09/2010)
E ainda:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NOTIFICAÇÃO FEITA PELO
ESTABELECIMENTO BANCÁRIO A CORRENTISTA, COMUNICANDO-LHE O
INTENTO DE NÃO MAIS RENOVAR O CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. MERO ABORRECIMENTO INSUSCETÍVEL
DE EMBASAR O PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. - Não há conduta
ilícita quando o agente age no exercício regular de um direito. - Mero aborrecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021706-15.2016.8.26.0114 -Voto no 8448 JV
8
dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral. Recurso especial conhecido e provido. (STJ; REsp 303396/PB; Rel. Ministro
Barros Monteiro; Quarta Turma, julgado em 05/11/2002; DJ 24/02/2003 p. 238).
Assim, reputo por não ser devida a indenização a título de danos morais
pleiteada.
III - Decisão
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial da ação
principal. Por consequência, condeno a parte autora a pagar as custas e despesas
processuais, bem como os honorários advocatícios da outra parte que, por não haver
condenação, fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Publique-se, registre-se e intime-se.” (sic).
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova dos
autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis, motivo pelo qual deve ser
prestigiada.
Relativamente à argumentação deduzida em recurso, melhor sorte não assiste
ao apelante.
De início, verifico que o edital de convocação comunica, de forma clara e
resumida, que o objeto de discussão da assembleia geral extraordinária foi “Análise e
deliberação sobre sistema de custeio das despesas (rateio)” (fls. 28). Grifo nosso.
Destarte, a despeito da forma concisa e objetiva, o edital de convocação não
deixa dúvida de que na assembleia extraordinária seria analisada e deliberada a forma ou
modelo (sistema) de rateio das despesas condominiais entre os condôminos, exatamente o
que ocorreu no ato em questão.
Outrossim, observo que há ressalva expressa (em negrito), sobre a
possibilidade de alteração da convenção condominiais.
Neste sentido, é o que se lê em destaque a fls. 28: “ATENÇÃO: Este item, por
ser previsto na Convenção do Condomínio, requer quórum especial de 2/3 de
condôminos presentes para eventual alteração.”. (sic).
Portanto, não procede a alegação de que o edital não foi claro a respeito da
possibilidade de alteração da convenção condominial, tendo em vista a ressalva expressa e
em destaque.
Com efeito, de rigor concluir que a ressalva feita no edital de convocação está
em consonância tanto com a cláusula dezesseis, “e” (fls. 46), que autoriza deliberações
acerca da alteração da convenção de condomínio em assembleia geral extraordinária, como
também com a cláusula dezoito, que prevê o quórum de 2/3 para tanto.
Por fim, observo que o autor não se determinou no sentido de demonstrar que
outros condôminos não tiveram a compreensão adequada das questões que seriam
discutidas em assembleia (fls. 118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021706-15.2016.8.26.0114 -Voto no 8448 JV
9
Neste aspecto, forçoso convir que a prova estava ao alcance do autor, que
poderia demonstrar suas alegações por meio do testemunho dos demais condôminos ou
com declarações por escrito.
Contudo, em réplica (fls. 115/122), o autor não teceu qualquer alegação neste
sentido.
Portanto, como bem decidido, não há que se falar em vício formal do edital de
convocação.
Por sua vez, não há que se falar em inobservância do quórum de votação e
nulidade da forma de convocação.
Isto porque o condomínio réu, em sua contestação, logrou demonstrar “que
TODOS os condôminos participam da Assembleia ou se fizeram representados” (fls.
91/104).
Consigne-se que sob essa assertiva, pesa não só o silencio do autor e, por
conseguinte, a ausência de impugnação específica, como também a lista de presença da
assembleia geral extraordinária, acostada a fls. 104, na qual se conta a assinatura de 24
moradores, exatamente o número de unidades condominiais definidas na convenção do
condomínio (fls. 33).
Com efeito, forçoso convir que, independentemente da forma de convocação
feita pelo condomínio aos condôminos, é certo que o ato atingiu sua finalidade, tendo em
vista a participação de todos os moradores.
Bem por isso, em que pese a forma prevista na cláusula décima (carta
registrada fls. 44), à míngua de prejuízo e atingida a finalidade do ato, não há que se falar
nulidade.
Do mesmo modo, inquestionável é o cumprimento do quórum qualificado de
2/3, previsto na cláusula dezoito (fls. 46).
Em verdade, o autor impugna especificamente apenas a participação do
usufrutuário da unidade 17, sr. Francisco Roberto Hambruck.
Contudo, eventual irregularidade resultaria apenas na nulidade da participação
e do voto do usufrutuário desta unidade condominial (17), e não da assembleia geral
extraordinária como um todo.
Logo, mesmo com eventual anulação da participação e voto do usufrutuário,
ainda assim o quórum de 2/3 estaria preservado, tendo em vista a participação regular de
23 condôminos.
Portanto, como o autor não deduziu pedido específico de anulação do voto do
usufrutuário da unidade 17, a constatação de que eventual declaração de nulidade deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021706-15.2016.8.26.0114 -Voto no 8448 JV
10
voto não tem o condão de anular a assembleia geral como um todo, é o que basta para a
rejeição do pedido deduzido pelo apelante.
No mais, sem razão o apelante ao insistir na prevalência da regra prevista no
art. 1.336, I, do CC.
E isso porque, como cediço, a assembleia condominial pode deliberar de forma
diversa daquela prevista no Código Civil.
Nesse diapasão, observo que a regra prevista no art. 1.336 do CC visa suprir
eventual ausência de regulamentação condominial nesse sentido.
Portanto, caso os condôminos, em assembleia convocada para esse fim, em
observância ao quórum convencionado e em votação democrática, disponham de modo
diverso, prevalece a autonomia da vontade dos condomínios sobre a legislação civil
vigente.
A corroborar o entendimento deste relator, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA Pretensão de ressarcimento de
despesas condominiais pagas a maior Descabimento Critério de rateio eleito pela
Convenção que estabelece a divisão de todas as despesas pelos quatorze proprietários dos
lotes individualizados, sendo irrelevante a titularidade sobre a área comum Legalidade
do critério, vez que a Convenção pode estabelecer outro diverso que não as frações ideias
(art. 1.336,
I,
do CC)

Negado provimento.”
(TJSP;
Apelação Cível
1003259-05.2017.8.26.0482; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/02/2018; Data de Registro: 01/02/2018, g.n.)
“CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
QUESTIONAMENTO
A
RESPEITO DO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NO RATEIO. MATÉRIA
ESTRANHA AO CONTEXTO DA DEMANDA. PLEITO QUE TEM AMPARO EM
CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. Os réus reconhecem o inadimplemento, mas questionam a forma de
cobrança, apontando que não é correta a maneira de rateio utilizada, por considerar as
áreas das unidades condominiais. Tal matéria é estranha ao contexto da demanda, pois,
enquanto prevalecer a eficácia da convenção condominial, não podem os condôminos
deixar de efetuar o pagamento da contribuição na forma estabelecida pela coletividade.
A pretendida alteração só pode ser pleiteada por ação autônoma. 2. Diante desse
resultado, eleva-se a verba honorária a 15% sobre o valor da condenação, na forma do
artigo 85, § 11, do CPC.” (TJSP; Apelação Cível 1018412-32.2017.8.26.0562; Relator
(a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018, g.n.)
“CONDOMÍNIO. Despesas comuns. Critérios de rateio. Forma igualitária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021706-15.2016.8.26.0114 -Voto no 8448 JV
11
prevista em Convenção Condominial. Admissibilidade. Ausência de enriquecimento
ilícito daqueles que detêm propriedade de menor extensão. Artigos 12, §1o da Lei no
4.591/64 e 1.336, do Código Civil Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
0106816-36.2005.8.26.0000; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2011;
Data de Registro: 19/10/2011, g.n.)
Por fim, não há que se falar em indenização por danos morais, como bem
decidido pelo Juízo a quo.
Com efeito relativamente às alegações deduzidas em recurso, verifico que o
suplicante não imputa ao condomínio réu a conduta ofensiva, mas aos demais moradores,
ao sustentar que faz jus à indenização por ser “motivo de chacota da parte dos condôminos,
que detentores de fração ideal maior, pagam um valor absolutamente menor.” (Fls. 139).
Destarte, poderá o apelante, se assim entender, deduzir pretensão específica
contra os condôminos que eventualmente tenham lhe dirigido ofensas a um de seus direitos
de personalidade.
Não obstante, não se vislumbra qualquer conduta ofensiva por parte do
Condomínio apelado, motivo pelo qual era mesmo de rigor a improcedência do pedido
indenizatório contra ele deduzido.
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento apto a fundamentar a
reforma da sentença de mérito, além daqueles acima rechaçados, a manutenção do decisum,
por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.
Neste sentido, veja-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

CONTRATO
RESCINDIDO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS ART. 252 DO RITJSP
RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a
sentença de primeiro grau, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos
se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal.” (Apelação no 3002761-69.2013.8.26.0301, TJSP, 25a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, Rel. Paulo Ayrosa, j. 27/04/2017, g.n.).
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais
devidos ao patrono do réu devem ser majorados para 16% sobre o valor da causa, tendo em
vista o trabalho adicional realizado em Segunda Instância pelo patrono do apelado.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
interposto pelo autor.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator